Tribunal: TJDFT
Processo: 0734495-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734495-25.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO CÉSAR ALENCAR COSTA AGRAVADOS: MARIA DO SOCORRO SOUZA RIBEIRO, RICARDO AUGUSTO SOUZA RIBEIRO, CLÁUDIA SOUZA RIBEIRO, ANA FLÁVIA SOUZA RIBEIRO, RAFAEL SOUZA RIBEIRO DESPACHO PAULO CÉSAR ALENCAR COSTA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que houve prequestionamento da matéria, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado aos dispositivos infringidos, tendo em vista manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Aponta a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018